Tribunal: STF
Processo: RHC 265408
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Princípio da unirrecorribilidade no STJ. Alegada reformatio in pejus. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vladimir Campos Martins contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.026.008/PB (evento 33).



    O Recorrente foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, II, do Código Penal (evento 5). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa pugna pelo afastamento do princípio da unirrecorribilidade pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a interposição de recurso especial não obsta a impetração de habeas corpus, pois trata-se de ação constitucional autônoma de impugnação. Aponta que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Argumenta que a matéria de fundo da impetração na Corte Superior consiste na “ofensa direta ao texto do art. 617 do CPP e princípio da non reformatio in pejus, em que após três anulações do processo, decorrentes unicamente de insurgência recursal defensiva, ofereceu-se nova denúncia, incutindo novos fatos e alterando a acusação de homicídio simples para homicídio qualificado.”. Requer seja determinado ao STJ que analise o mérito do HC 1.026.008/PB (evento 39). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 65).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 32):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. "É incabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 549.368/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2019)" (AgRg no HC n. 783.642/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023) . 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



     



    “(...).



    Inicialmente, saliento que ‘a Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal’ (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024).“



    Além disso, a Corte Superior assentou a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. No ponto, o ato dito coator ressaltou que “No presente caso, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado pela via do writ, notadamente porque ‘é incabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 549.368/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2019)’ (AgRg no HC n. 783.642/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).” (destaquei).



    Nesse contexto, consigno que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. Na mesma linha, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada” (HC 259.412 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.9.2025); “O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.” (HC 257.638 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.8.2025)



    Ademais, o ato dito coator está em conformidade com o entendimento consolidado nesta Suprema Corte no sentido de que “mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado”. (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 



    Na mesma esteira, destaco o parecer ministerial (evento 65, fls. 4-):



    “Na hipótese, a condenação do recorrente transitou em julgado em 2012, de modo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal¹ , sobretudo quando a própria ação revisional já foi regularmente ajuizada e julgada improcedente em 2022, operando-se a preclusão consumativa da matéria. 



    13. Como reiteradamente afirma o Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, sendo incabível seu manejo quando existente – e efetivamente utilizado – recurso apto a veicular a matéria discutida, sob pena de indevida duplicidade de vias recursais e afronta ao sistema constitucional de competências. 



    14. Nesse contexto, a solução adotada pelo STJ, além de não configurar negativa de prestação jurisdicional, encontra plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, que repudia o uso do habeas corpus para contornar a estrutura recursal estabelecida ou superar a coisa julgada. No mesmo sentido, destacam-se os seguintes precedentes:



    (...).



    15. Sob outro enfoque, a alegada nulidade encontra óbice intransponível na preclusão, pois o Tribunal de Justiça da Paraíba já examinou expressamente a tese em sede de Revisão Criminal, reconhecendo que a matéria foi objeto de recursos anteriores e decidida conforme a orientação jurisprudencial vigente à época. A repetição do argumento na via mandamental viola o princípio da estabilização das decisões e o dogma da coisa julgada. 



    16. Ressalte-se, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal igualmente já acentuou que “não é admissível recolocar à análise do mesmo Tribunal controvérsia já decidida, independentemente da fase processual, a fim de evitar tumulto processual e decisões conflitantes.” (HC 263404 AgR, Rel Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/11/2025).



    17. Em verdade, o presente writ evidencia nova tentativa da defesa de rediscussão da mesma tese rejeitada na ação penal e na revisão criminal. Todavia, como bem concluiu o Tribunal de Justiça da Paraíba, não há ilegalidade apta a infirmar a higidez da condenação, tampouco violação à regra da non reformatio in pejus indireta, conforme amplamente fundamentado no acórdão revisional (fls. 21/29):



    (...).



    18. Nessas circunstâncias, realmente não se afigura razoável acolher a pretensão deduzida quando o título condenatório está consolidado há mais de dez anos (fatos ocorridos em 1988), sobretudo diante da inexistência de nulidade absoluta. A segurança jurídica impede que decisões acobertadas pelo trânsito em julgado sejam vulneradas por interpretações supervenientes ou reanálises sucessivas da mesma matéria. 



    19. O Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, ja afirmou que nulidades precluem, não podendo serem renovadas indefinidamente, especialmente após o encerramento da jurisdição penal ordinária. Tal entendimento visa a assegurar estabilidade às decisões e impedir o uso do habeas corpus como atalho recursal. A propósito:



    (...).



    23. Desse modo, considerando (i) a inadequação da via eleita; (ii) a impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso e revisão criminal; (iii) a preclusão definitiva das alegações de nulidade; e (iv) a inexistência, de todo modo, de irregularidade capaz de configurar constrangimento ilegal, conclui-se que o acórdão recorrido não merece reparo.”



    Em acréscimo, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto ao mérito da impetração, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente